Tribunal: TJES
Processo: 5002511-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002511-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RINALDO CESAR DE ASSUNCAO SILVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002511-44.2021.8.08.0035
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: RINALDO CÉSAR DE ASSUNCAO SILVEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BANCÁRIOS. PARTE RECORRIDA QUE POSSUI UMA CONTA CORRENTE ADMINISTRADA PELO RECORRENTE. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO SEM ANUÊNCIA DO RECORRIDO. RECORRENTE QUE NÃO COLACIONOU QUALQUER CONTRATO QUE DEMONSTRE A EFETIVA AUTORIZAÇÃO DO RECORRIDO NESTE SENTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO TRATA DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO, NA MEDIDA EM QUE, POR MAIS QUE SE TENHA UM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A PARTE CONSUMIDORA TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFIANDO NOS SERVIÇOS POR ESTA OFERTADOS. A SITUAÇÃO REVELA DESCASO E FERE DIREITO DE PERSONALIDADE, POIS A PARTE RECORRIDA FOI INDEVIDAMENTE EXPOSTA A SENTIMENTOS DE IMPOTÊNCIA E FRUSTRAÇÃO. SENTENÇA DE PISO QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 893,26, A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO, E DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE POSTULAR A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)